Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-85.2018.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002903-85.2018.8.14.0042

APELANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002903-85.2018.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BORGES – OAB-PA 25.762

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.
GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
: POSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP (CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA), MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICDA A PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2ª FASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. 3ª FASE, INEXISTINDO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇAO FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002903-85.2018.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BORGES – OAB-PA 25.762

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ponta de Pedras/PA
(id.11539282), que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
12

(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
pelo
crime de homicídio qualificado
(artigo 121, §2, inciso II, do Código Penal), praticado contra a vítima
ALDENIR TAVARES DE PAULA
.

Narrou a
denúncia
(id.11539185), que no dia
26 de maio de 2018, por volta de 07:00h, na Rua Principal, próxima à casa de show Gamboa, a denunciada acima qualificada matou a vitima Aldenir Tavares de Paula com uma facada no peito por motivo fútil.

Consta na peça informativa que no dia dos fatos a denunciada estava ingerindo bebida alcoólica na frente da casa de show Gamboa. Em dado momento, o nacional de nome Adie! pediu um cigarro à denunciada, a qual negou o pedido e ordenou que o senhor Adiei não voltasse mais à festa. Em seguida, a vítima resolveu ir conversar com a acusada para acalmá-la. Momentos depois, a vítima e a denunciada passaram a discutir até que a acusada puxou a faca e enfiou no peito da vitima que caiu gritando por ajuda. A acusada subiu na moto, acompanhada de seu companheiro Roberto, e empreendeu fuga. A vítima veio a óbito antes de chegar ao Hospital Municipal do Município.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Recebimento da denúncia
em
13 de junho de 2018
(id.11539194).

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 9 de maio de 2019
. (id. 11539228).

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, fls. 199-211.

Sentença condenatória
proferida em 24 de novembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(id. 11539294), a defesa alegou que a decisão proferida pelo Conselho do Tribunal do Júri, foi manifestamente contrária as provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, requerendo a submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, Decote da majorante motivo fútil; e por fim postulou pela reanálise e redimensionamento da pena infligida a ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
(id.11539302), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 249-262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

A Defesa requereu sustentação Oral (id.11767717)

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação interposto em favor de Odinelma Barbosa Rodrigues, por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ponta de Pedras-PA, que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, a condenou à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe (artigo 121, §2, inciso II, do Código Penal), praticado contra a vítima
ALDENIR TAVARES DE PAULA
.

Em suas razões de apelação, a defesa alegou que a decisão proferida pelo Conselho do Tribunal do Júri, foi manifestamente contrária as provas dos autos, subsidiariamente, postulou o decote da qualificadora motivo fútil e pela reanálise e redimensionamento da pena infligida ao ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RELAÇÃO À VÍTIMA CARMEN MARGARETH
:

A defesa, com fundamento no arti
go 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação à vítima, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que a ora apelante foi apartar uma briga entre a vítima e um amigo seu, chamada “BUDICA”, que é falecido, sendo homossexual, assim como a vítima, e ainda, negou ter havido discussão anterior entre a vítima e a apelante, estando todos bebidos nesse dia, que a apelante não conhecia à ofendida, que o fato se deu porque a vítima que se encontrava também bêbado, irritado pela intromissão da apelante, começou a agredi-la, que apenas se defendeu das injustas agressões, vindo a atingi-lo fatalmente, sem intensão de mata-la, corroborando com a narrativa de todas as quatro testemunhas de defesa que presenciaram a cena do outro lado da rua, as quais três delas estavam na fila de uma casa lotérica, aguardando abrir para serem atendidas, e a outra fazendo sua caminhada matinal diária quando viu a cena.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA
ÍNTIMA CONVICÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DOS
ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Os jurados julgam de acordo com sua
convicção,
não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo. 3. O art. 593, inciso III, alínea “d”,
do
código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão
dos
jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania
dos
veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes
do
conjunto probatório.
(...). (STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).

(...) TRIBUNAL DO JÚRI.
APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO
DO
DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155
DO
CPP.

TRIBUNAL DO JÚRI.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES.
ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS
JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao T
ribunal do Júri
a soberania
dos
seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX
do
art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões
do
Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a
íntima convicção dos
jurados.
(...). (STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação da apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Aldenir Tavares de Paula
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO
.
1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria
.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000) 3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS
.
I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas
. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.

(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer,
Publicação
: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “
D”
, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “
d”
, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri
.
(...). (STJ -
RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
auto de exame cadavérico
(id. 11539186) e Auto de Apreensão (id.11539186).

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio dos
Auto de Apreensão
, (id.11539186) da arma (faca) na posse da ré, além da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação da apelante, transcrevo trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pelo
Policial Militar
BENEDITO GOMES FILHO
(id.
id.115392883
– mídia audiovisual)

“QUE foi por volta de 6h15min, estava de serviço que tomou conhecimento do homicídio em frente a sede do GAMBOA; QUE a pessoa que havia cometido o crime havia se evadido; QUE no hospital encontraram a vítima que já se encontrava em óbito; QUE foram ao encalço da acusada e a encontraram num conjunto; QUE a acusada estava em estado de embriaguez, sendo feito a detenção da mesma; QUE a acusada não tinha a aparência de que havia luta, queda ou suja de sangue; QUE a revista foi feita na delegacia, com a faca; QUE a acusada impôs resistência, precisando ser algemada; QUE a vítima fora atingida no lado direito do peito; “

A testemunha
MAYARA SILVEIRA DA CONCEIÇÃO
declarou: (id.
11539284
– Mídia audiovisual)

“
QUE é técnica de enfermagem; QUE quando chegou para seu plantão a vítima já estava em óbito; QUE fez alguns procedimentos na vítima, como limpeza, verificou que o ferimento foi no tórax; QUE viu a acusada alguns dias anteriores ao fato, na unidade de saúde, ela e o marido teriam ido em razão do seu marido ter caído da moto e fora fazer um curativo, ele entrou para fazer o curativo, e ela ficou do lado de fora com as outras técnicas e mostrou que ela estava armada com uma faca de cabo verde; QUE a faca estava no cós da calça da acusada; QUE a acusada chegou um pouco alterada naquele dia.”

A testemunha
WILSON BARBOSA CORREA
afirmou (id.
id.11539285 – mídia audiovisual
):

“QUE estava presente ao fato; QUE esteve por volta de 5h15 da manhã, quando chegou perto da sede, quando ALDENIR pediu para beber com ele; QUE ficou bebendo eu, NELMA, o marido dela, DIEL, foi quando apareceu RAIMUNDO ; QUE surgiu uma discussão entre RAIMUNDO e a vítima; QUE depois a acusada saiu para tentar separar a discussão, houve um empurrão; QUE

saiu, foi embora, montou na bicicleta, quando viu a confusão; QUE ouviu o RAIMUNDO chamando o depoente para ajudar a vítima que estava ferido; QUE não viu a vítima empurrando a acusada; QUE quando voltou para ajudar a vítima, ela colocava a mão no peito; QUE viu a vítima puxando o vinho da perna da acusada; QUE lembra bem do dia; QUE chamaram a ambulância para socorrê-la; QUE a vítima e o Raimundo eram amigos; QUE não viu o momento que a vítima foi ferida; QUE viu a ferida, foi do lado direito; QUE não conhecia a ré; QUE no dia o ADIEL não estava lá; QUE conhece de vista o ADIEL; QUE a casa lotérica fica um pouco distante; que tinha gente na lotérica;”

A testemunha da Defesa
DEVITON DOS SANTOS OLIVEIRA (id. id.11539286 – mídia audiovisual):

“
QUE saiu de casa para ir a lotérica trocar um dinheiro; QUE a lotérica fica perto da sede da GAMBOA; QUE visualizou a vítima e o RAIMUNDO tendo uma discussão; QUE viu dona ODINELMA em outro grupo; QUE A ODINELMA tentou afastar a discussão; QUE não conseguia escutar o que ele estava falando
;
QUE

conhece a acusada apenas de vista
;
QUE

em um
determinado momento viu ALDENIR dá um soco no rosto do RAIMUNDO; QUE viu a acusada tentando afastar a vítima do RAIMUNDO; QUE a acusada voltou para onde estava, foi quando a vítima foi bater na acusada; QUE só viu quando a acusada empurrou a vítima, e ele caiu; QUE não chegou a se aproximar da vítima; QUE não foi à delegacia, que só agora que resolveu aparecer para falar sobre o fato.”

A testemunha de defesa
MARIA ELIDIANE RODRIGUES PIRES
(id.
11539287
– mídia audiovisual):

“
QUE viu o fato; QUE chegou na lotérica por volta das 4h da manhã do dia 26/2018, sábado; QUE ficou sentada no banco que fica em frente a GUI MODAS, onde o fato aconteceu, por isso que viu; QUE estavam sentados ODINELMA, ALDENIR, ROBERTO, RAIMUNDO, JÚNIOR e NERIVAN estavam bebendo; QUE de repente teve uma discussão entre o RAIMUNDO e o ALDENIR, parecia que era por causa de cigarro, nesse momento veio um outro rapaz e deu um soco no ALDENIR, ele caiu, quando ALDENIR levantou veio brigar com ODINELMA, a ODINELMA vinha se defendendo, e ele continuava a agredi-la (puxava cabelo dela, socos), nessa hora houve uma aglomeração, a vítima caiu, foi quando JÚNIOR disse que a vítima estava furado; QUE tinha pessoas na lotérica; QUE a ferida era próxima do peito; QUE a vítima bateu em ODINELMA; QUE deu depoimento no fórum;”

A testemunha
SAMIRA DOS SANTOS FERREIRA
(
id.11539288 – mídia audiovisual):

“
QUE estava fazendo sua caminhada matinal, quando viu em frente da GAMBOA uma confusão entre ALDENIR e RAIMUNDO; que viu a ODINELMA; QUE se comoveu com o fato que aconteceu; QUE as pessoas começaram interpretar mal o acontecimento; QUE não viu quem deu a facada; QUE viu ele cair; QUE tinha a ODINELMA, ALDENIR, e mais três pessoas; QUE começou a briga entre a vítima e RAIMUNDO e a ODINELMA saiu de onde ela estava para apartar a briga, foi quando ALDENIR partiu para cima dela; QUE não viu onde a vítima foi furada; QUE já tinha muitas pessoas lá; QUE viu quando a vítima caiu, mas não se aproximou; QUE não foi a polícia e nem no fórum; QUE ouviu os fatos pela rua e resolveu procurar a família dela, falou que tinha visto o acontecimento; QUE viu a vítima agredindo a acusada, tanto com palavras quanto com puxões; QUE não conhecia a vítima, só de vista; QUE conhecia de vista RAIMUNDO; QUE eles estavam sentados na calçada; (..); “

A testemunha
ADIEL BARBOSA TAVARES (id.
id.11539289 – mídia audiovisual)

“
QUE não pediu nenhum cigarro com a senhora
ODINELMA;
QUE não presenciou o fato, não viu a discussão; QUE não sabe porque o RAIMUNDO mentiu; QUE não conhece a ré; QUE não estava lá no dia do fato.”

Raimundo da Encarnação
, que figura nos autos como testemunha da acusação (mídia à fl. )

(...)D
eclarou em juízo que presenciou o crime. Em seguida, a testemunha declarou que no dia dos fatos estava bebendo com a vítima desde cedo. Pela noite, a testemunha disse que ele e a vítima foram pra frente da Gamboa e em dado momento a acusada chamou a testemunha e pediu que Diel não fosse mais lá com ela. A testemunha deu o recado para Diel e a vítima disse que ia conversar com a acusada parque a rua era pública e ela não poderia fazer aquele tipo de pedido. Em seguida, a testemunha declarou que a vítima e a acusada começaram a discutir. A testemunha, então, chamou a vítima para ir à casa de um amigo. Porém, a vítima recusou porque queria ficar bebendo. Por volta de 04;30h, a testemunha declarou que retornou para o local do crime e que a acusada e a vítima estavam bebendo juntas. A testemunha declarou que em certo momento a acusada não permitiu que a vítima servisse a testemunha de vinho. O marido da acusada empurrou a vítima duas vezes. Em seguida, a testemunha afirmou que a acusada largou o vinho, puxou a camisa da vítima e a perfurou com uma faca na altura do lado

direito do peito. A testemunha declarou que a vítima morreu antes de chegar no Hospital. A testemunha afirmou que a acusada entregou a faca utilizada no crime na Delegacia e que na arma ainda havia sangue da vítima. Por fim, a testemunha declarou que a acusada estava embriagada e que era conhecida por arranjar briga nas festas.
(...).

Grifei

Importante destacar também o depoimento prestado em juízo pela acusada, ora apelante,
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

id.11539290 e id.11539291 -
mídia):

(...);
QUE acusada declarou em juízo que não lembra de nada porque estava bêbada. Em seguida, a acusada disse que não lembrava nem onde estava no dia dos fatos; QUE não o conhecia; QUE só lembra que entrou na festa e bebeu muito; QUE sua vida ficou difícil em razão do que aconteceu, chamam ela de assassina; QUE sofreu um acidente de moto, ficou com um problema no braço; (..) QUE não lembra de nenhuma agressão que tenha recebido; (..) QUE não se recorda do ocorrido, estava muito embriagada; (..) QUE quando foi dar seu depoimento ainda estava sobre a influência de álcool; QUE quem colheu seu depoimento foi uma delegada; QUE foi para delegacia só com policiais; QUE quando o médico fazia perguntas para ela, os policiais colocavam o cotovelo na frente, dizendo que ela não tinha nada; QUE nem chegou a sentar para fazer o exame, ficou em pé, os policiais ficavam na frente dela; QUE o médico nem conseguia vê-la, porque estavam dois policiais na sua frente; QUE o médico nem chegou a tocar na acusada para ver se ela tinha algum ferimento; QUE disse que nunca andou armada, nunca tinha se metido em confusão; QUE não esteve uma semana antes no hospital municipal, o que ocorreu foi que seu ex-companheiro teve um problema de nascida em baixo do seu braço, e quem acompanhou ele até o hospital foi sua mãe, porque não tinha quem ficasse com seus filhos (10, 11 e 15 anos); Que quem ficou com seus filhos quando estava presa foi sua irmã, porque sua mãe é doente; QUE hoje quem toma conta dos seus filhos é ela; que recebe bolsa família; QUE quem levava as crianças para escola é ela; QUE não tinha faca nenhuma, só a delegada que dizia que ela era assassina, que iria para cadeia, ia perder seus filhos; “

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
1.
Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por não ausência de dolo na prática da conduta delitiva, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Observa pelos depoimentos colhidos em sessão do Tribunal do Júri, que os jurados se embasaram nas provas colhidos no referido ato processual, uma vez que todas as testemunhas, foram unânimes de que o fato ocorrido se deu em razão de discussão ocorridas entre as partes envolvidas, em razão de que todos se encontravam alcoolizados.

As testemunhas de defesa reconhecem que a denunciada se encontrava na cena do crime, inclusive sendo uma das partes envolvidas na discussão que levou ao homicídio da vítima ALDENIR. Como muito bem afirmaram as testemunhas, nenhuma delas conseguiram traduzir qual seria o cerne da discussão, uma vez que todas elas se encontravam a uma certa distância do fato delituoso, bem como nenhuma delas soube informar como ocorrera o momento em que a acusada perfurou o ofendido.

A pesar das testemunhas arroladas pela defesa afirmarem que acusada teria sofrido agressão como socos, puxões de cabelo etc, por parte da vítima, tais fatos não foram confirmados pelo exame de lesão corporal realizada na ré (id.115539187), uma vez que não fora constato nenhuma ofensa à integridade da acusada.

Há de se ressaltar também, que embora a ré tenha tentado transparecer, durante seu interrogatório, perante o Júri, que o laudo do exame a que fora submetida, o resultado negativo de qualquer lesão em seu corpo, teria ocorrido em razão de interferência dos supostos policiais que fizeram sua detenção, uma vez que os agentes não teriam permitido que o médico realizasse o exame na pericianda. Tais afirmações há de ser vista com certa cautela, tendo em vista que a própria ré em vários momentos de suas declarações afirmou que não lembra do fato delituoso, uma vez que se encontrava “
muito
embriagada”,
e que

quando fora submetida a perícia, ainda se encontrava sob efeito do álcool, muito embora, no momento da perícia tenha discorrido com minúcias o que teria ocorrido durante o exame de corpo de delito, o que nos parece contraditório, uma vez que a ré só lembra da perícia que ocorreu algum tempo depois.

Destaque-se ainda que a ré afirmou perante o Conselho de Sentença que teria sofrido um acidente de moto, inclusive ocasionando um problema no seu braço, o que ratifica as declarações prestadas pela testemunha
MAYARA SILVEIRA DA CONCEIÇÃO
quando afirmou que teria conhecido a ré mais ou menos em torno de uma semana antes do fato delituoso, tendo em vista que ODINELMA teria acompanhado seu marido até a unidade de saúde na qual trabalha, em razão que teria sofrido um acidente de moto,
ocasião “que ele entrou para fazer o curativo, e ela ficou do lado de fora com as outras técnicas e mostrou que estava armada com uma faca de cabo verde, no qual estava no cós da calça da acusada”.

Quanto a testemunha
WILSON BARBOSA CORREA
(id.
11539285)
afirmou em seu depoimento que se encontrava no dia do crime bebendo com as partes envolvidas, e que embora tenha saído alguns minutos, em razão de confusão envolvendo a vítima e RAIMUNDO, ouviu quando RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO teria pedido socorro, uma vez que o ofendido ALDENIR teria levado uma facada cuja autoria seria de ODINELMA.

Na hipótese em testilha, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da legítima defesa, mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da majorante (motivo fútil), mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

Como o caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a sessão do tribunal do júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva da ré ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, concluindo que o crime ocorrera por motivo fútil, conforme ficou evidenciado pelas declarações das testemunhas ouvidas perante o Júri, motivo pelo qual não acolho a nulidade da decisão do júri.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação a ora apelante
ODINELMA
BARBOSA RODRIGUES
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

(...)
Após a votação dos quesitos, entendeu o Conselho de Sentença, por maioria de votos, CONDENAR a ré como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, afastando as teses desclassificatórias para lesão corporal seguida de morte e homicídio simples.

Passo a dosar a pena da ré, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atento ao sistema trifásico de fixação da reprimenda.

A ré é primária e não registra antecedentes que possam ser valorados. Quanto à culpabilidade, agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu, assim, com certo grau de reprovabilidade. A conduta social e a personalidade da agente estão abonadas nos autos. Motivos: Briga entre as partes. Circunstâncias: já valoradas para qualificar o crime. Consequências: próprias do delito com o resultado morte. Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado. Dessa forma, por todos estes fundamentos, inviável a pena mínima. Logo, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja,
15 anos de reclusão
. Na segunda fase observo que a requerida confessou a prática delitiva, razão pela qual reduzo em 1/6, tornando a pena ainda provisória em 12 anos e seis meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena aplicada em 12 anos e 06 meses de reclusão. Grifei
.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, em relação a apelante, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
15 anos de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, motivo e comportamento da vítima
.

Na
2ª fase
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea ‘d, do Código Penal), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), restando a
reprimenda intermediária
no patamar de
1
2 anos e seis meses de reclusão
.

Na
3ª fase
,
o juízo não valorou as causas de aumento e nem diminuição da reconhecidas pelo Conselho de Sentença

da reprimenda
. Assim, a
pena em definitivo
,
1
2 anos e seis meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus

n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012
, assentou que
: “(...)
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima)
(...)”.
Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar
excesso de pena
e violação ao
princípio da proporcionalidade
.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
dos vetores

culpabilidade, motivo comportamento da vítima, sem a devida fundamentação.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu culpabilidade tendo em vista o réu para a prática do crime “
agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu, assim, com certo grau de reprovabilidade
, tais fundamentos são elementos do próprio tipo penal, não justifica a sua valoração negativa, razão pela qual merece reparação, devendo ser esta
neutra
.

Quanto aos
motivos do crime
também merece reparação, uma vez que t
odo crime tem um motivo, pois não existe ação ou omissão sem finalidade.

Destarte, aquele que pratica um crime impulsionado por sentimento nobre, pode receber menor grau de reprovabilidade. Por outro lado, aquele que for motivado por valor repugnante, deve receber maior censura. Tendo em vista que o motivo fútil fora utilizado para majorar o crime de homicídio, não há que se falar na sua valoração negativa, razão pela qual deve ser
neutro.

E por fim, quanto ao fato do
comportamento da vítima
não ter colaborado para o crime, Nucci (2017, p.421), aduz que o comportamento é “o modo de agir da vítima”, ou seja, a vítima contribuiu de certa forma, para a prática do crime.

Nesse sentido, essa circunstância é considerada neutra, bem como pode ser favorável ao réu se, de alguma forma, ficar comprovado que a vítima contribuiu para a prática do crime, ainda que essas condutas não justifiquem o crime, abrandam o grau de reprovabilidade praticado pelo autor do delito, vale ressaltar que esse elemento não poderá ser usado para prejudicar mesmo o réu, logo deve ser
neutra.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré deve a pena base ser fixada no seu mínimo legal, ou seja em
12 (doze) anos de reclusão
.

2ª Fase. Muito embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, deixou de aplicá-la em razão da pena base ser fixada no seu mínimo legal.
, tendo em vista o entendimento da Súmula 231 do STJ,
in verbis:

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na 3ª fase. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em definitivo em
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente apelo, e no mérito, concedo
parcial provimento
para
alterar
a pena a apelante
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
para
12 (doze) anos de reclusão,
em regime

inicialmente
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

,

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023